Tribunal: TJDFT
Processo: 0747975-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. COOPERAÇÃO DAS PARTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. AFRONTA. VEDAÇÃO LEGAL. ANULAÇÃO OU REVISÃO DOS TERMOS DO ACORDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PROSSEGUIMENTO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença que homologou o acordo foi prolatada.
2. Não é cabível pedido de conversão da obrigação instituída em desfavor da agravada, pois decorreu do exercício da autonomia da vontade, foi voluntariamente estabelecida entre as partes e homologada judicialmente, sob pena de caracterizar afronta à coisa julgada.
3. O eventual descumprimento do que foi ajustado por parte da agravada é insuficiente para sobrestar o cumprimento de sentença, cujo objeto é justamente possibilitar a adoção de mecanismos para que os termos acordados sejam adimplidos.
4. O ajuizamento de demanda com intuito de anular ou revisar os termos acordados não conduz ao sobrestamento do cumprimento de sentença (CPC, art. 784, §1o c/c art. 771), sobretudo quando o agravante não apresenta elementos suficientes para afastar ou justificar o descumprimento das obrigações que lhe competem.
5. Se as obrigações assumidas por uma das partes somente podem ser cumpridas com a participação da outra parte, mantém-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.